Tribunal: CARF
Processo: 11610.006229/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.006229/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.049 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
CAROLINA BARBOSA DO AMARAL GURGEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
INTERNAÇÃO
HOSPITALAR EM RESIDÊNCIA (HOME CARE). SERVIÇOS DE
ENFERMAGEM. POSSIBILIDADE DESDE QUE CONSTANTE DE
FATURA HOSPITALAR.
As despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, ao teor da legislação de regência.
Somente é possível a dedução de despesas com de enfermagem se tais
dispêndios forem realizados por motivo de internação (seja ela em hospital ou
em residência) e integrem a fatura emitida por estabelecimento hospitalar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, que deu
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006229/2007-71
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006229/2007-71

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 210/223, interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo II/SP de fls. 196/203, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, consubstanciado na notificação de lançamento de fl.
18/26, lavrado em 21/05/2007, referente ao ano-calendário 2003, com ciência da
RECORRENTE em 25/05/2007, conforme AR de fl. 154.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por:
(i)
deduções indevidas de:
(a) doações incentivadas;
(b) despesas de instrução; e
(c) despesas médicas;
(ii)
omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício;
(iii)
omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de Pessoa
Jurídica; e
(iv)
compensação indevida de IRRF.
O montante do crédito tributário lançado foi de R$ 103.845,38, já acrescido de
multa de ofício de 75% e de juros de mora (até a lavratura).

Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas.
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal (fl. 19/23), às fls.
23, a fiscalização constatou a omissão de rendimentos de aluguéis ou Royalties recebidos das
Pessoas Jurídicas fontes, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R 75.199,12. Tal constatação
foi realizada através do cruzamento de informações nos sistemas da Receita Federal do Brasil,
tendo diversas empresas declarado que efetuaram pagamentos a este título para a
RECORRENTE, conforme tabela abaixo
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006229/2007-71

Além disto, a fiscalização alegou que não foram declarados pelas empresas
valores retidos ao título de IRRF, razão pela qual não foi efetuada a compensação com o imposto
apurado neste lançamento de ofício.

Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal (fl. 19/23), às fls.
22, a fiscalização constatou, através do cruzamento de dados da RFB, a omissão de rendimentos
do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício. A fonte pagadora Transcor Industria de
Pigmentos e Corantes Ltda declarou ter pago o montante de R$ 2.304,27 para a RECORRENTE,
já a fonte pagadora Zem Import's Ltda declarou ter pago o montante de R$ 2.285,78 e, por fim,
uma conte pagadora cujo CNPJ não existe no cadastro de pessoas jurídicas alegou ter pago o
montante de de R$ 9.138,06. Conforme tabela adiante:

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006229/2007-71

Ademais, a fiscalização informa que a fonte pagadora Zem Import's Ltda declarou
ter efetuado uma retenção de IRRF de R$ 106,00, valor que foi compensado do imposto apurado
neste rubrica.

Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal (fl. 19/23), às fls.
24, a fiscalização constatou a compensação indevida do IRRF, mediante a não comprovação dos
valores compensados a título desse imposto, sendo glosado o valor de R$ 545,76, correspondente
à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF, informado pela fonte pagadora Blue Berry
Alimentos Ltda Me na DIRF, como devidamente demonstrado em tabela abaixo:

Dedução Indevida de Incentivo
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal, à fl. 19, a
fiscalização entendeu ser indevida a dedução de incentivo, no valor de R$ 2.947,83. Segundo a
fiscalização a RECORRENTE não comprovou que as entidades beneficiadas atendiam aos
requisitos da legislação.
De acordo com a fiscalização, apenas as doações efetuadas “aos Fundos
controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, de incentivo à cultura e de incentivo às atividades audiovisuais, até o limite de 6%
(seis por cento) do imposto apurado na declaração.” Assim, não tendo sido comprovado que a
entidade atendia a estes requisitos, o montante da dedução foi glosado.

Dedução Indevida com Despesa de Instrução
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal, à fl. 20, a
fiscalização constatou a dedução indevida com despesas de instrução, no valor de R$ 1.998,00,
tendo em vista que as despesas com artes (pagamentos de aulas de idiomas estrangeiros, música,
dança, natação, artes, entre outras) não são dedutíveis por falta de previsão legal.

Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por fim, de acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal, à fl. 21, a
fiscalização constatou que houve, por parte da Contribuinte, dedução indevida de despesas
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006229/2007-71

médicas com enfermagem, com três profissionais, no valor respectivo de R$ 41.200,00, R$
31.200,00 e R$ 30.000,00, totalizando uma glosa total de R$ 102.400,00.
Segundo a fiscalização, tal valor foi indevidamente deduzido pois as despesas
com enfermagem apenas são dedutíveis em caso de internação do contribuinte ou de seus
dependentes, e integrem fatura emitida pelo estabelecimento hospitalar, circunstância que não foi
comprovada pela RECORRENTE.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 01/11 em 20/06/2007. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo II/SP,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
- A requerente reconhece que, por equívoco, deduziu indevidamente doação realizada à
Associação Santo Agostinho, bem como despesa referente a Curso ministrado pela
Escola Panamericana de Arte. Todavia, no que diz respeito à dedução de despesas
médicas, omissão de rendimentos de aluguéis e compensação indevida de Imposto
retido na fonte, o presente lançamento não merece prosperar.
Despesas Médicas
- O dependente da requerente, Sr. João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, já se
encontrava em 2003 acometido pelo Mal de Alzhaimer em estágio avançadíssimo,
demandando assistência de enfermagem intensiva, conforme os atestados médicos
preparados pelos Drs. Roberto de Magalhães Carneiro de Oliveira e Alberto Francisco
de Souza Chauí.
- Segundo o Sr. Auditor Fiscal, os pagamentos com serviços de enfermagem somente
seriam dedutíveis se motivados por internação hospitalar do contribuinte ou de seu
dependente, sendo que na hipótese de tais serviços serem prestados em residência, as
despesas seriam indedutíveis.
- Equivocou-se o Sr. Auditor Fiscal, porque, na hipótese em que o paciente requer
cuidados médicos permanentes, as despesas com enfermagem em residência podem ser
deduzidas do IRPF. Descreve ementas do Conselho de Contribuintes neste sentido.
Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoas Jurídicas
- Não houve omissão de rendimentos no caso em tela, houve mero equívoco pela
requerente, que declarou e ofereceu à tributação de forma incorreta os rendimentos tidos
como omitidos, declarou-os como rendimentos recebidos de pessoas físicas. Os
rendimentos foram declarados e oferecidos à tributação através do carnê-leão.
Zem Import's Ltda
- Recebeu efetivamente R$ 14.213,54 de rendimentos, sendo que a diferença se refere à
taxa de administração informada na declaração de ajuste na proporção de 8% pagos à
Sra Márcia Meneses.
- Não houve omissão j á que a taxa de administração não integra a base de cálculo do
IRPF conforme o art. 14,1 da Lei 7.389/89.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006229/2007-71

CNPJ 50.656.903/0001-03 - Sem cadastro
- Refere-se à empresa S.S.Comércio de Auto Peças Ltda, que pagou à requerente R$
12.322,43 a título de aluguéis. Ocorre que, por equívoco, declarou R$ 9.148,43 como
rendimentos de pessoas jurídicas e R$ 3.174,00 como de pessoas físicas no carnê-leão
(3 pagamentos de R$ 1.058,00 em janeiro, fevereiro e março).
Vidrotecni Auto Vidros Ltda
- A diferença apontada de rendimentos auferidos pela Vidrotecni no valor de R$
9.249,30 foram declarados no carnê-leão nos meses de março a dezembro, logo não
foram omitidos.
Francisco Alves dos Santos Auto Peças ME
- A diferença apontada de rendimentos auferidos pela fonte pagadora acima no valor de
R$ 5.238,00 foram declarados no carnê-leão nos meses de março a dezembro, logo não
foram omitidos.
A M. de Almeida Tintas ME
- A diferença apontada de rendimentos auferidos pela fonte pagadora acima no valor de
R$ 2.995,46 foram declarados no carnê-leão nos meses de março a dezembro, logo não
foram omitidos.
Joval Comércio de Peças Ltda ME
- A diferença apontada de rendimentos auferidos pela fonte pagadora acima no valor de
R$ 8.342,20 foram declarados no carnê-leão nos meses de março a dezembro, logo não
foram omitidos.
Avelino Caldelas Suarez ME
- A diferença apontada de rendimentos auferidos pela fonte pagadora acima no valor de
R$ 3.768,26 foram declarados no carnê-leão nos meses de março a dezembro, logo não
foram omitidos.
Venâncio Auto Peças Ltda
- A diferença apontada de rendimentos auferidos pela fonte pagadora acima no valor de
R$ 2.638,80 referem-se a taxa de administração que fica em poder da administradora e
não integra a base de cálculo do IRPF, conforme art. 14,1, da Lei 7.339/89.
Aupax Comércio e Serviços Automotivos Ltda ME
- A diferença apontada de rendimentos auferidos pela fonte pagadora acima no valor de
R$ 7.707,00 foram declarados no carnê-leão nos meses de março a dezembro, logo não
foram omitidos.
CNPJ 62.432.430/0001-00 Não existe no Cadastro de Pessoas Jurídicas
- O CNPJ apontado foi preenchido equivocadamente pela requerente. O correto é
62.432.430/0001-30, da empresa Seike Auto Peças Ltda, que pagou R$ 8.116,43 a título
de aluguéis. Ocorre que por equívoco a requerente declarou R$ 2.838,93 como recebido
de pessoa jurídica e R$ 5.277,50 no carnê-leão (cinco pagamentos de R$ 1.055,50).
Logo não houve omissão de rendimentos.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006229/2007-71

Conclusão e pedido
Requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento da exigência - IRPF, multa e
juros no que se refere à glosa das despesas de enfermagem e omissão de rendimentos de
aluguéis.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo II/SP julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 196/203):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - I R P F
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE INCENTIVO - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -
GLOSA DEDUÇÃO COM DESPESAS DE INSTRUÇÃO
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
GLOSA DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS
Na declaração de ajuste anual somente poderão ser deduzidos os pagamentos
comprovadamente efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; relativamente ao contribuinte e seus dependentes.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Restando comprovada nos autos a percepção, pelo interessado, de rendimentos
considerados omitidos, a autoridade administrativa tem o poder-dever de efetuar o
lançamento de ofício.
GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE
Somente o imposto pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos incluídos na
base de cálculo, poderá ser deduzido do imposto progressivo para fins de determinação
do saldo do imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração de ajuste anual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
No mérito, a DRJ entendeu por reduzir do montante apurado referente à infração
por omissão de rendimentos tributáveis a título de aluguéis o valor despendido com a taxa de
administração para a empresa que administra os imóveis (R$ 29.504,98).
Assim sendo, os cálculos foram atualizados, ficando mantidos da seguinte forma:
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006229/2007-71

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 18/07/2013,
conforme AR de fl. 209, apresentou o recurso voluntário de fls. 210/223 em 12/08/2013.
Em suas razões, a RECORRENTE alega que efetuou o pagamento dos débitos
relativos à (i) dedução indevida de incentivo, (ii) dedução indevida de despesa de instrução, (iii)
omissão de rendimentos de aluguéis e (iv) compensação indevida de IRRF, de modo que o seu
recurso voluntário discorre exclusivamente acerca da dedução de despesas médicas. A conferir:

Sobre o tema a RECORRENTE reitera o fato de ter pago por serviços de
enfermagem que foram prestados em sua residência ao seu dependente, Sr. João Augusto
Conrado do Amaral Gurgel, e que V. Acórdão recorrido não questionou propriamente a
suficiência da documentação apresentada pela RECORRENTE nos autos, se limitando a afirmar
que a dedução seria indevida em razão da natureza das despesas. Ademais, relata que as
documentações apresentadas são precisas e corretas e que o D. Auditor Fiscal não apresentou
quaisquer indícios ou evidências de falsidade dos recibos, motivo pelo qual requer que tais
documentos sejam admitidos como prova do efetivo pagamento das despesas, juntando ainda,
novos documentos comprobatórios para reforçar suas alegações.
Ainda nesse ponto, mas com relação à falta de previsão legal para dedução
indevida de despesas médicas com enfermeiras, a RECORRENTE alega as despesas com a
contratação de serviços de enfermagem são integralmente passíveis de dedução, apesar de a Lei
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006229/2007-71

no 9.250/95 não mencionar tais despesas de forma expressa, juntando diversas jurisprudências do
CARF e projetos de Lei em tramitação para reforçar a possibilidade das respectivas deduções.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Deduções de despesas médias
De acordo com o art. 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.250/95, são permitidas
deduções relativas a “pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias”.
O §2o, inciso I, da mesma lei determina que serão considerados dedutíveis os
pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas. A conferir:
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Percebe-se da legislação exposta que os serviços de enfermagem não foram
incluídos na regra geral de dedutibilidade previsto no art. 8o da Lei no 9.250/95. Porém, pode-se
entender que estas despesas com enfermagem seriam dedutíveis somente se forem feitas a
estabelecimento hospitalar.
Esta é a interpretação da Receita Federal, que, inclusive, reconhece o direito à
dedução mesmo quando essa internação hospitalar for realizada na residência do contribuinte,
conforme o Perguntas e Respostas do IRPF, cuja versão 2020 prevê o seguinte:
INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM RESIDÊNCIA
351 – São dedutíveis como despesa médica os gastos com internação hospitalar
efetuados na própria residência do paciente?
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006229/2007-71

É dedutível a despesa com internação hospitalar efetuada em residência, somente se
essa despesa integrar a fatura emitida por estabelecimento hospitalar.
ASSISTENTE SOCIAL, MASSAGISTA E ENFERMEIRO
359 – Podem ser deduzidos os pagamentos feitos a assistente social, massagista e
enfermeiro?
As despesas efetuadas com esses profissionais são dedutíveis desde que realizadas
por motivo de internação do contribuinte ou de seus dependentes e integrem a
fatura emitida pelo estabelecimento hospitalar.
Ou seja, os gastos com enfermeiros são dedutíveis desde que realizadas por
motivo de internação (residencial ou não) do contribuinte (ou de seus dependentes), desde que
tais despesas integrem a fatura emitida pelo estabelecimento hospitalar.
Sendo assim, não se discute, nestes autos, a comprovação do pagamento às
enfermeiras, ou se houve a internação residencial, mas tão-somente a impossibilidade de se
deduzir tais despesas pelo fato de que elas não integraram fatura emitida por estabelecimento
hospitalar.
Apesar de pessoalmente entender que os dispêndios com enfermagem são tão
necessários quanto os gastos efetuados com os demais profissionais de saúde listados no art. 8o
da Lei no 9.250/95, é imperioso reconhecer o caráter taxativo desta lei, que não contemplou tais
despesas para fins tributários. Assim, o entendimento aplicado ao caso, conforme exposto, é de
se permitir a dedução das despesas com enfermeiros desde que tais dispêndios sejam realizados
em caso de internação (seja ela em hospital ou em residência) e que integrem a fatura emitida por
estabelecimento hospitalar.
Neste sentido, cito jurisprudência do CARF:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. DESPESAS MÉDICAS
INDEDUTÍVEIS. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM RESIDÊNCIA.
Despesas médicas com enfermagem em residência. Somente é dedutível a despesa
com internação em residência se restar comprovado o pagamento de tal despesa a
estabelecimento qualificado como hospital e desde que constante de fatura
hospitalar, vedada a dedução de despesa de internação domiciliar que não atenda a esta
condição
(CSRF, Acórdão no 9202003.021, sessão de 9/4/2014)
****
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS INDEDUTÍVEIS. SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM
RESIDÊNCIA.
Despesas médicas com enfermagem em residência. Somente é dedutível a despesa com
internação em residência se restar comprovado o pagamento de tal despesa a
estabelecimento qualificado como hospital e desde que constante de fatura hospitalar,
vedada a dedução de despesa de internação domiciliar que não atenda a esta condição.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006229/2007-71

(Acórdão no 2301-006.272, sessão de 09/07/2019)
No caso concreto, pela análise da documentação apresentada nos autos, observa-
se que os pagamentos foram feitos diretamente pela RECORRENTE às enfermeiras; ou seja, não
integraram qualquer fatura emitida por estabelecimento hospitalar. Neste sentido, não há como
acatar a dedução de tais despesas pois a legislação não permite a dedução de valores pagos a
profissionais de enfermagem.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital